Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-27.2021.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003432-27.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOLANGE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 389.971.692-20 (RECORRIDO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA FALTA DE CABIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1003432-27.2021.8.11.0055.

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida(s): SOLANGE MARTINS DOS SANTOS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41, DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 194869675, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
rejeitou os embargos à execução opostos nos autos, determinando a intimação do executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, satisfazer a obrigação constante do título (art. 815 e ss., c/c art. 537, do CPC de 2015), sob pena de incidência da multa diária instituída no despacho de id. 117134356.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A inexistência de direito a diferença salarial – Mera readaptação – Sentença fundada em fato falso ou inexistente;

2) A coisa julgada inconstitucional;

3) Impossibilidade de implantação da diferença – Última readaptação no cargo de ajudante de serviços gerais e não de técnico em multimeios didáticos – Alteração das circunstâncias fáticas e jurídicas.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESUAL CIVIL.
DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1.
No sistema dos Juizados Especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, não cabe recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita os embargos à execução, sem extinguir o feito
. 2. In casu,
a decisão que rejeitou os embargos à execução, não extinguiu o processo
, determinado o seu prosseguimento com a execução por meio de pesquisa de bens no SISBAJUD (ID 26171322). 3. Neste contexto, o recurso cabível contra decisão interlocutória, que não põe fim ao processo, é o agravo de instrumento, na forma da Súmula n. 07 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do presente recurso como se agravo fosse, uma vez que, além de se configurar erro grosseiro, a distinção entre os recursos constitui óbice intransponível, notadamente porque o recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento ocorre, embora eletrônico, em autos apartados. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(TJDFT - Acórdão 1361618, 07162834220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
. IRRELEVÂNCIA DA TERMINOLOGIA UTILIZADA.
NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. PRINCÍPIOS DA TAXATIVIDADE RECURSAL E DOS CRITÉRIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
(TJSC, Recurso Inominado n. 0313340-64.2016.8.24.0023, da Capital - Eduardo Luz, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal, j. 14-10-2020). (grifei)

O artigo 41, da Lei nº 9.099/95 preceitua que:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO Á FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MOVEIS. DECISÃO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA. POSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO NÃO TERMINATIVA QUE NÃO PODE SER ATACADA POR RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJRS - Recurso Cível Nº 71007199367, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 22/11/2017) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024